Tribunal: TJSP
Processo: 1000055-30.2023.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Registro de Imóveis – Desapropriação de imóvel rural – Carta de adjudicação qualificada negativamente – Dúvida procedente – Exigências consistentes na descrição georreferenciada do imóvel desapropriado, com certificação pelo INCRA, e na comprovação de que esse imóvel foi inscrito no SICAR/CAR – Imóvel desapropriado que não será utilizado para exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, uma

Ementa:
Registro de Imóveis – Desapropriação de imóvel rural – Carta de adjudicação qualificada negativamente – Dúvida procedente – Exigências consistentes na descrição georreferenciada do imóvel desapropriado, com certificação pelo INCRA, e na comprovação de que esse imóvel foi inscrito no SICAR/CAR – Imóvel desapropriado que não será utilizado para exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, uma vez que destinado à instalação de praça de pedágio, o que afasta a submissão do registro aos requisitos previstos para o desmembramento rural – Exigências afastadas – Apelação a que se dá provimento para julgar a dúvida improcedente.